Tribunal: TJMT
Processo: 1011447-71.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011447-71.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO FERNANDO HUDEMA SANTANA - CPF: 062.683.291-80 (APELANTE), LUIS FERNANDO MORAIS BAYMA - CPF: 020.468.161-88 (TESTEMUNHA), CLAUDEVAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.001.274-03 (TESTEMUNHA), GRASIELA MENONCIN WAGNER - CPF: 000.891.801-51 (VÍTIMA), SILVIA STRAPASSONI DE PINA - CPF: 441.697.449-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação. Aquisição de aparelho celular por preço abaixo de mercado. Posse injustificada. Ausência de documentação e identificação do vendedor. Dolo configurado. Inviabilidade de desclassificação para receptação culposa. Não cabimento da receptação privilegiada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que condenou o apelante por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos [pagamento de um salário-mínimo], visando a absolvição. Subsidiariamente, seja desclassificada a receptação dolosa para sua forma culposa ou reconhecido o privilégio.

II. Questões em discussão

1) Provas insuficientes para condenação; 2) ausência de dolo; 3) incidência da figura privilegiada da receptação.

III. Razões de decidir

1. “
A posse injustificada da res inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar desconhecimento da origem ilícita do bem, o que não foi comprovado nos autos
.” (STJ, AREsp: 2689917/SP)

2. “
Afigura-se inviável a desclassificação para receptação culposa, diante da inexistência de elementos objetivos que demonstrem erro justificável ou ausência de dolo
.” (TJMT, AP nº 1007920-21.2022.8.11.0045)

3. “
Inviável a aplicação do privilégio previsto no § 5º do art. 180 do Código Penal, uma vez que o bem receptado não foi considerado de pequeno valor.
” (STJ, AgRg no AREsp: 2790460/MG)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A posse injustificada de bem produto de crime, somada à ausência de comprovação de origem lícita, justifica a condenação por receptação.

2. A aquisição de bem por valor significativamente inferior ao de mercado, sem documentação e de vendedor não identificado, afasta a boa-fé e constitui elemento apto a demonstrar o dolo na receptação e elidir a desclassificação para receptação culposa.

3. O privilégio previsto no art. 180, § 5º, do CP não incide quando o bem receptado não for considerado de pequeno valor

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, 180, caput, § 3º e § 5º; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp: 2689917/SP, Relator: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 14.2.2025; STJ, AgRg no HC: 727955/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 31.3.2022; STJ, AgRg no AREsp: 2309936/SP, Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado], Sexta Turma, 17.5.2024; STJ, AgRg no AREsp: 2790460/MG, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 25.3.2025; TJMT, AP nº 1005708-80.2024.8.11.0037, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.3.2025; TJMT, AP nº 1007920-21.2022.8.11.0045, Primeira Câmara Criminal, 13.2.2026.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1011447-71.2022.8.11.0015 - COMARCA DE SINOP

APELANTE (S): GUSTAVO FERNANDO HUDEMA SANTANA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GUSTAVO FERNANDO HUDEMA SANTANA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE 1011447-71.2022.8.11.0015), que o condenou por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos [pagamento de um salário-mínimo] - art. 180,
caput
, do CP - (ID 365599905).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) não houve dolo na receptação; 3) faria jus à “
figura do privilégio
”, por ser primário e diante do “
pequeno valor da coisa receptada
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, Desclassificada a receptação dolosa para sua forma culposa ou o “reconhecimento do privilégio” (ID 365599908).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 369479893).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DO BEM EM PODER DO RÉU – POSSE INJUSTIFICADA – CIRCUNSTÂNCIAS DA AQUISIÇÃO (PREÇO VIL, AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO E PROCEDÊNCIA DUVIDOSA) – DOLO EVIDENCIADO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA (ART. 180, §3º, DO CP) – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO §5º DO ART. 180 DO CP – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.” (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 370466899)

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] entre os dias 21 de maio e 18 de junho de 2022, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado GUSTAVO FERNANDO HUDEMA SANTANA, consciente a ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) aparelho celular Samsung J5 Prime, Imei 01:35886683807480, pertencente à vítima Grasiela Menoncin, consoante auto de prisão em flagrante delito (fls. 05/06 – ID. 88716179), boletins de ocorrência (fls. 07/08 e 09/10 – IDs. 88716180 e 88716181), informação da operadora de telefonia Vivo (fls. 11/14 – ID. 88716181), depoimentos (fls. 26/27 e 28/29 – IDs. 88716184 e 88716185; e fls. 105/106 – ID. 88716805), declarações (fls. 98/99 – ID. 88716802), auto de avaliação (fls. 101 – ID. 88716803), termo de entrega (fls. 103 – ID. 88716804) e demais elementos coligidos aos autos. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia GUSTAVO FERNANDO HUDEMA SANTANA, como incurso no artigo 180, [...].
” (Pedro da Silva Figueiredo Junior, promotor de Justiça - ID 365599868)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“
[...] A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante delito (fls. 05/06 – ID. 88716179), boletins de ocorrência (fls. 07/08 e 09/10 – IDs. 88716180 e 88716181), informação da operadora de telefonia Vivo (fls. 11/14 – ID. 88716181), auto de avaliação (fls. 101 – ID. 88716803), termo de entrega (fls. 103 – ID. 88716804), além das declarações prestadas tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo.

De igual forma, a autoria resta cabalmente comprovada. [...]

Em relação à verificação do ânimo do agente (dolo ou culpa), é fato que não é das tarefas mais fáceis do processo penal, vez que diz respeito a aspectos internos da conduta, com o que se passa na mente do acusado, devendo, portanto, para aferir o desiderato íntimo do acusado, analisar todo o contexto fático que o levou até a imputação do crime ao réu e demais provas amealhadas ao processo.

À vista disso, é sabido que, no tocante ao crime de receptação, a jurisprudência pátria sedimentou-se no sentido de que a posse da coisa roubada pelo réu ocasiona a inversão do ônus da prova, cabendo a ele comprovar a posse lícita do bem subtraído.

Nesse seguimento, não havendo dúvidas de que o acusado estava na posse dos objetos descritos no auto de apreensão id. 88716183, é sabido que, conforme a jurisprudência hodierna, a contraprova caberia à Defesa.

Embora o réu tenha alegado, que não tinha conhecimento sobre a origem ilícita dos objetos que estavam em sua posse, não apresentou nenhuma informação que corrobore sua premissa, nem mesmo qualquer documento que comprovasse a transação, bem como, ao ser interrogado, admitiu ter adquirido o aparelho celular por valor bem abaixo do praticado no mercado, e não lhe foi apresentado quaisquer documentos que pudessem comprovar a propriedade do bem em questão, demonstrando tratar-se de um produto de origem espúria, de modo que qualquer pessoa com a capacidade cognitiva preservada teria concluído a origem ilícita do bem, sendo que, por tais razões, não há que se falar em aplicação da modalidade culposa à este feito.

Nesse sentido, no crime de receptação, a res furtiva apreendida em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime. [...]

Portanto, analisando o comportamento do agente e das demais circunstâncias que emolduram o fato no momento da sua prisão, é certo que, segundo a jurisprudência hodierna, caberia a ele justificar a posse dos bens de origem ilícita, sob pena de condenação, uma vez que no crime em comento o elemento anímico do tipo é de difícil comprovação.

Desta forma, a existência de prova contundente da posse dos bens, aliada à fragilidade da justificativa apresentada pelo réu extrajudicialmente, conclui-se que a sua condenação pelo crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, é a medida cabível.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o acusado GUSTAVO FERNANDO HUDEMA SANTANA, [...], nas penas do dispositivo 180, caput, do Código Penal.
” (Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito - ID 365599905)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Apreensão nº 2022.16.233054 (ID 365598889) e Auto de Avaliação (ID 365599859), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Luis Fernando Morais Bayma, investigador de Polícia (ID 365598890), Claudevan Alves dos Santos, investigador de Polícia (ID 365598891), Grasiela Menoncin, vítima (ID 365599858), Silvia Strapassoni de Pina, vítima (ID 365599861) e GUSTAVO FERNANDO HUDEMA SANTANA, apelante (ID 365598894).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Grasiela Menoncin e do apelante GUSTAVO FERNANDO HUDEMA SANTANA (Relatório Mídias - ID 365599900).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se das declarações dos investigadores de Polícia [Luis Fernando Morais Bayma e Claudevan Alves dos Santos], na fase policial, que, em diligências, no dia 18.6.2022, localizaram um aparelho celular [Samsung Imei 358866083807480] em posse de GUSTAVO FERNANDO HUDEMA SANTANA [apelante], na residência situada à rua das Gaivotas, nº 246, bairro Nações, Sinop/MT, o qual havia sido objeto de furto (ID 365598890 e ID 365598891).

Essa versão [dos investigadores de Polícia] está confirmada pelo depoimento de Grasiela Menoncin [vítima], em Juízo, ao confirmar que o celular apreendido em posse do apelante era de sua propriedade e foi subtraído de seu imóvel no dia 21.5.2022 (Relatório Mídias - ID 365599900).

A assertiva do apelante no sentido de que desconhecia a origem ilícita do aparelho telefônico não se mostra plausível notadamente porque admitiu ter adquirido o celular por “
valor significativamente inferior ao praticado no mercado, sem qualquer documentação, de pessoa sem procedência conhecida e em ambiente completamente informal
”, como bem pontuado pela i. PGJ (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 370466899).

O c. STJ possui entendimento de que “
a posse injustificada da res inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar desconhecimento da origem ilícita do bem, o que não foi comprovado nos autos
” (AREsp: 2689917/SP, Relator: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 14.2.2025; AgRg no HC: 727955/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 31.3.2022).

Nessa linha, anota-se aresto desta e. Câmara:

“
Na apuração do crime de receptação, não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há que se falar em absolvição
.” (AP nº 1005708-80.2024.8.11.0037, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.3.2025)

No tocante à desclassificação da receptação dolosa para culposa, ressalta-se que a quantia indicada pelo apelante para a compra do celular, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), mostra-se muito abaixo do valor de mercado à época dos fatos, qual seja R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme Auto de Avaliação (ID 365599859).

O contexto-probatório [não identificação do vendedor, ausência de comprovante de compra e/ou documentação do objeto, preço muito abaixo do valor de mercado] afasta a boa-fé do apelante (STJ, AgRg no AREsp: 2309936/SP, Relator: Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT], Sexta Turma, 17.5.2024), a elidir hipótese de receptação culposa.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
Afigura-se inviável a desclassificação para receptação culposa, diante da inexistência de elementos objetivos que demonstrem erro justificável ou ausência de dolo
.” (AP nº 1007920-21.2022.8.11.0045, Primeira Câmara Criminal, 13.2.2026)

Logo, as pretensões absolutória/desclassificatória da receptação afiguram-se impertinentes.

Em relação à “
receptação privilegiada
”, verifica-se que o bem subtraído não se afigura de pequeno valor, em razão de ter sido avaliado em 500,00 (quinhentos reais), à época dos fatos (ID 365599859).

Como bem consignado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, nas contrarrazões, “
no caso em exame, não há qualquer indicativo de que o bem seja de valor ínfimo ou irrelevante, tratando-se, ao contrário, de bem de uso pessoal dotado de valor econômico considerável, incompatível com a benesse pretendida
” (Pedro da Silva Figueiredo Junior, promotor de Justiça - ID 369479893).

Aplicável julgado do c. STJ:

“
Inviável a aplicação do privilégio previsto no § 5º do art. 180 do Código Penal, uma vez que o bem receptado não foi considerado de pequeno valor
.” (AgRg no AREsp: 2790460/MG, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 25.3.2025)

Assim sendo, o reconhecimento da figura privilegiada da receptação mostra-se inviável.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026